Tribunal: TJDFT
Processo: 0748939-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no bojo de execução fiscal manejada pelo Distrito Federal em desfavor da agravante e de outras litisconsortes, e, conhecendo parcialmente da exceção de pré-executividade aviada pela recorrente, acolhera-a em parte para reconhecer a prescrição daa pretensão de cobrança dos débitos espelhados nas CDA’s nos. 0109815505, 0109815513 e 0109815521, mantendo, contudo, o prosseguimento da execução quanto às demais CDA’s, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator